Tribunal: TCU
Processo: 014.907/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de avaliar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de atos referentes à subconcessão de trecho da Ferrovia Norte Sul (FNS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade realizada na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e na Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Valec), atual Infra S.A., em cumprimento ao despacho do Ministro Augusto Nardes, de 17/6/2015, com o objetivo de avaliar a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos seguintes atos, atinentes à subconcessão de trecho da ferrovia EF-151, concedido pela União à Valec e, mais tarde, subconcedido à Ferrovia Norte Sul S.A. (FNS S.A.), empresa controlada pela holding de logística Valor da Logística Integrada (VLI): indenizações por passivos ambientais; multas aplicadas à Valec, por descumprimento do Contrato de Subconcessão 33/07 e cumprimento das obrigações da FNS S.A., além de outras questões relacionadas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 243 do Regimento Interno-TCU, considerar cumpridas as deliberações constantes dos subitens 9.2.3 e 9.2.4, e em cumprimento os subitens 9.2.1, 9.2.2., do Acórdão 322/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Aroldo Cedraz; 9.2. considerar implementada a deliberação constante do item 9.5., do Acórdão 322/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Aroldo Cedraz; 9.3. considerar não cumprida a determinação constante do item 9.1., Acórdão 322/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Aroldo Cedraz; 9.4. fixar novo e improrrogável prazo de 60 (sessenta) dias, com fundamento no art. 71, IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992 e com o art. 251 do Regimento Interno do TCU, para que a ANTT e a Infra S.A. deem cumprimento à determinação constante do item 9.1., do Acórdão 322/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Aroldo Cedraz; 9.5. autorizar, desde logo, caso não haja cumprimento do item 9.4 supra, a realização de audiência dos gestores envolvidos, com fundamento no art. 250, inciso IV e § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.6. autorizar o monitoramento do cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.2.1. e 9.2.2., do Acórdão 322/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Aroldo Cedraz, ainda não integralmente cumpridos/implementados; 9.7. comunicar à Infra S.A e à ANTT do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordao e que, caso tenha interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhe cópia desses documentos sem quaisquer custos.